Tribunal: TJMT
Processo: 1033050-77.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033050-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JANILSON LIMA RAMOS - CPF: 016.413.563-40 (RECORRENTE), AMILCAR NEVES DE MEDEIROS MARQUES - CPF: 864.156.971-53 (ADVOGADO), MW HAIR CUIABA LTDA - CNPJ: 43.759.563/0001-70 (RECORRIDO), MARIA LUISA RAMOS RIBEIRO BORGES DO VALE - CPF: 012.445.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1033050-77.2024.8.11.0001.

EMBARGANTE: MW HAIR CUIABA LTDA.

EMBARGADO: JANILSON LIMA RAMOS.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA – TRATAMENTO CAPILAR MALSUCEDIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA

–
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

R E L A T Ó R I O

vide julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamada
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição em face do acórdão proferido. Argumenta ser necessária produção de prova pericial, que a cirurgia de transplante capilar não é um procedimento cirúrgico meramente estético e que as provas colacionadas aos autos não comprovam erro médico.

3.

Aduz não se tratar de propaganda enganosa, visto que o índice de satisfação dos pacientes é de 98%, bem como alega que há fatores externos que promovem ou dificultam a adesão do tratamento.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
Afasto
as preliminares de
cerceamento de defesa
e da
incompetência do Juízo
arguida pela reclamada,
pois
não
se trata de matéria complexa, não havendo necessidade de se realizar perícia para o deslinde da causa
, sendo perfeitamente cabível o julgamento do processo, sem a realização de outras provas, o que não caracteriza cerceamento de defesa e nem violação à garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal.
(...)
restou demonstra a falha na prestação de serviços, seja pelo vício de informação, diante da promessa de resultado não atingido, seja pela imperfeição na sua execução do ato cirúrgico.

(...)

no sítio eletrônico da reclamada, há promessa de resultados definitivos e sem dor
, com a seguinte descrição: “Volte a ter cabelo com a técnica mais moderna do mercado, em um
procedimento indolor e definitivo
”
(grifei)
.

15. E mais: “É feito um acompanhamento após o transplante? Sim (...) Registramos em foto todas as etapas de queda e crescimento dos fios. Todos os fios transplantados caem naturalmente até o terceiro mês e só depois nascem os fios definitivos.
Com um ano já temo o resultado final
”
(grifei)
.

6.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

9.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

10.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

11.

Ainda, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

12.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no id. 247508696, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

13.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024